Tribunal: STF
Processo: RE 110496
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
CONCORDATA. RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDENCIA SOBRE O PAGAMENTO DO PREÇO DA MERCADORIA JÁ UTILIZADA
PELA CONCORDATARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO NA ALINEA A E D DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.